Tribunal: TJMT
Processo: 0007075-22.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007075-22.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLON FERNANDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 054.510.091-71 (APELANTE), ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI - CPF: 242.225.690-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER XAVIER RODRIGUES - CPF: 001.634.271-27 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MARLON FERNANDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 054.510.091-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER XAVIER RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de receptação ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido às palavras dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007075-22.2017.8.11.0064

APELANTE: WAGNER XAVIER RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WAGNER XAVIER RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0001721-51.2013.8.11.0033, Código 657828, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

No mesmo
decisum
o magistrado
a quo
condenou o corréu
Marlon Fernando Pereira
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do mesmo delito (Sentença – id. 105378477).

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa pugna pela absolvição do crime de receptação por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 105378480).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 105378485 e 110002465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER XAVIER RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de WAGNER XAVIER RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0001721-51.2013.8.11.0033, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

No mesmo
decisum
o magistrado
a quo
condenou o corréu
Marlon Fernando Pereira
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do mesmo delito.

N
arra a denúncia:

“(...) Constam do incluso caderno informativo que em data de 31/05/2017, por volta das 06h40min., na residência situada nas propriedades do ‘Sítio Upã Inhuma’, localizado na Rodovia do Peixe, KM 15, Zona Rural, nesta cidade, o denunciado WAGNER XAVIER RODRIGUES, em concurso de vontades e esforços ilícitos com o denunciado MARLON FERNANDO PEREIRA CAMPOS, mediante destruição e rompimento de obstáculos, subtraíram para ambos 01 (uma) caixa de isopor, contendo frios (carnes); 02 (dois) frascos de perfumes usados; 01 (um) recipiente de desodorante rolon; 01 (uma) garrafa de whisky; 01 (um) controle remoto de tv, marca samsung; 01 (um) copo marca coca cola; 01 (uma) carteira de bolso, cor preta; 01 (um) cartão SD; 03 (três) aparelhos de barbear; 01 (uma) tesoura pequena; 01 (um) cadeado com chaves; 01 (um) isqueiro; 01 (uma) calculadora científica; 01 (uma) filmadora digital, cor preta, com bolsa; 01 (um) conversor de energia; 01 (um) cabo de energia; 01 (um) adaptador de tomada; e 01 (uma) mochila, cor preta, contendo diversas peças de roupas, todos devidamente apreendidos (fls. 10/11) e avaliados em R$ 1.663,00 (um mil seiscentos e sessenta e três reais) (fl. 7), pertencentes à vítima Elemar dos Santos Bertinetti.

São dos autos que no dia e hora supracitados os denunciados se dirigiram até o referido imóvel em uma motocicleta Yamaha/YBR 125 Factor K1, cor vermelha, placa OBN-1171, ano 2013/2014, sendo que, enquanto Wagner aguardou pelo lado de fora, observando eventual movimentação de pessoas, Marlon adentrou no local, ocasião em que, aproveitando-se da ausência da vítima, arrombou as portas e destruiu vários vidros de blindex, sendo que, em seguida, subtraiu os aludidos objetos.

Na posse da res furtivae, Marlos retornou ao local em que Wagner o esperava, e logo ambos foragiram na aludida motocicleta.

Colhe-se, porém, que toda ação delitiva foi visualizada pelo Investigador de Polícia Civil Márcio Ferreira, o qual trafegava pela rodovia no momento do fato, sendo que, de imediato, iniciou o acompanhamento da moto, sendo que os denunciados ao perceberem a referida ação, aumentaram a velocidade da motocicleta.

Durante a perseguição, Marlon saltou da motocicleta, dispensou os objetos subtraídos e continou a fuga a pé em meio ao matagal. Já o condutor Wagner, permaneceu no veículo, razão pela qual foi preso pelo IPC.

Consta, outrossim, que a Polícia Militar realizava patrulhamento nas imediações, quando foi informada por um transeunte sobre a ocorrência, ocasião em que se deslocou ao palco dos fatos, onde localizou os objetos subtraídos, bem como presenciou o IPC efetuando a prisão do denunciado Wagner.

Assim, Wagner foi encaminhado à 1a Delegacia de Polícia, onde fora lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Interrogado, Wagner alegou apenas ter levado Marlon até o local dos fatos, inclusive forneceu o endereço da residência do mesmo, porém, não foi localizado (...)”
(if. 105376992).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do crime de receptação por insuficiência de provas da autoria delitiva, ao argumento de que o recorrente não tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos trazidos pelo corréu
Marlon
e que apenas havia dado carona para seu colega.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), termo de exibição e apreensão (fls. 10/12), auto de avaliação indireta (fls. 27/28) (id. 105376993) e laudo pericial de local de crime contra o patrimônio (id. 105378466).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme as provas juntadas aos autos, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, vejamos:

“(...) Que, a GUPM quando em patrulhamento pela Rodovia do Peixe foi informada por uma pessoa não identificada que passava pelo local, ao qual nos relatou que um policial civil estava com uma pessoa detida no endereço supracitado. No local localizamos o Investigador da Polícia Civil Márcio Ferreira que estava com o suspeito Wagner detido, onde nos relatou que passava pela rodovia quando viu dois suspeitos em uma moto parando as margens da rodovia, onde observou que o carupa adentrou ao mato e retornou com uma caixa de isopor e uma mochila nas costas; De imediato fez o retorno, onde começou a efetuar o acompanhamento dos suspeitos que ao perceberem que estavam sendo seguidos aceleraram a moto; Que em certo momento o carupa pulou da moto e abandonou a mochila e caixa de isopor e se embrenhou no mato, não sendo localizado, sendo feito a detenção do suspeito Wagner que estava pilotando a moto; Foi localizado os objetos abandonados, onde após uma verificação constatou serem produtos furtados do Sítio Inhuma de propriedade da vítima Elemar, que após ser informado do furto foi até seu sítio onde constatou-se o furto, onde os suspeitos quebraram vários blindex do local além de danificarem outras partes do sítio, bem como reviraram todo o local, onde deixaram produtos perecívei ao relento que estragaram (...)”
(fls. 06/07 – id. 105376993).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o apelante negou que tivesse conhecimento da origem ilícita dos bens discriminados no auto de apreensão e deu a seguinte versão dos fatos:

“(...) na data de hoje, encontrava-se na residência de sua tia, no Jardim Morubi, quando um conhecido, de nome Marlon lhe disse que tinha ‘umas coisas’ para apanhar em um sítio na referida rodovia e que, no local, também estaria ocorrendo uma obra; Que, o interrogado está desempregado e, como havia uma possibilidade de arrumar um ‘bico’, resolveu levá-lo até o sítio; Que, chegaram em um determinado sítio e Marlon foi até a entrada do mesmo e voltou, dizendo

‘não, vamos embora, não tem ninguém aqui’ (sic); Que, retornaram, em sentido contrário ao da rodovia e, em determinado ponto, Marlon pediu ao interrogado que parasse a motocicleta; Que, Marlon se embrenhou no mato e, quando saiu, trazia consigo uma caisa de isopor e uma mochila nas costas; Que, o interrogad perguntou a Marlon o que tinha naquela caisa, sendo que o mesmo lhe respondeu que era bebida; Que, Marlon montou novamente na garupa da motocicleta e, enquanto retornavam, cruzaram por um veículo, do qual o interrogado percebeu que o condutor ficou lhes observando pelo retrovisor; Que, o interrogado atentou a Marlon sobre o fato de aquele condutor ter ficado lhes cuidando mas Marlon disse que era para tocar adiante; Que, quando perceberam que o veículo se aproximava, Marlon ordenou ao interrogado que aumentasse a velocidade da motocicleta; Que, mais adiante, Marlon pediu ao interrogado que parasse a motocicleta, sendo que desceu da garupa e embrenhou-se no mato, abandonando a caixa de isopor e a mochila as quais carregava; Que, o interrogado não quis correr, segundo o mesmo, pelo fato de ‘não dever nada’; Que, Marlon não faz parte do círculo de amigos do interrogado; Que, o interrogado o conhece apenas de vista (...)”
(fls. 18/19 – id. 105376993).

Perante o Juízo, o recorrente ratificou seu depoimento prestado extrajudicialmente e novamente negou ter subtraído os objetos mencionados na inicial acusatória. Afirmou, ainda, ter dado somente uma carona para o corréu
Marlon
, a pedido deste, para buscar uns objetos que, segundo
Marlon
teria afirmado, decorriam de um trabalho por ele prestado.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o Sr.
Elemar dos Santos Bertinetti
confirmou que os objetos apreendidos eram de sua propriedade e que os mesmos haviam sido subtraídos de seu sítio (fl. 13 – id. 105376993).

Pois bem.

É cediço que, no crime de receptação, sendo a
res
apreendida em poder do acusado, ocorre a presunção de sua responsabilidade, operando-se, assim, a inversão do ônus probatório.

E, no caso dos autos, a defesa não comprovou que o recorrente não tinha conhecimento da procedência ilícita dos objetos descritos no auto de apreensão. Pelo contrário, o contexto da apreensão, aliado ao fato do apelante ter empreendido fuga conduzindo sua motocicleta juntamente com o corréu, apontam que o acusado tinha conhecimento da origem criminosa da
res
.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado praticou o crime de receptação, razão pela qual tem-se por inadmissível proceder a absolvição do réu, devendo ser mantida a condenação pelo crime de receptação simples,
disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022